Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722967-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SESPEDE ALVES CARNEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS CONSELHO DIRETOR. DÉBITOS DA CONTA. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 1. Não resta configurada má administração pela instituição financeira quando não demonstrada divergência entre os índices atualização do débito legais e os adotados. Assim, a parte autora não se desincumbe do seu ônus processual de demonstrar que os índices aplicados na correção do PASEP estão em desconformidade com a Lei Complementar 26/1975. 2. Não se reconhece a irregularidade dos débitos na conta do PASEP quando demonstrado terem sido creditados na conta corrente da parte interessada. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a defasagem monetária da conta PASEP, cuja gestão é de responsabilidade do recorrido, gera danos materiais indenizáveis. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJTO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria segmento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não resta configurada má administração pela instituição financeira quando não demonstrada divergência entre os índices atualização do débito legais e os adotados”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010